Tribunal: TJMT
Processo: 45607-60.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
12/03/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 689265-5 / 2021
Sexta-feira, 12 de Março de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80456072120178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80456072120178110001
Requerente: MARCIO DE SOUZA ALVES
Requerido: HIDELBRANDO AFONSO DA MATA Advogado: Clarissa Bottega
Beneficiário: Clarissa Bottega
CPF/CNPJ
830.525.691-04
Beneficiário:
Conta Judicial 900112162152
Valor: R$ 1.285,73 (um mil e duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos)
Autorizado: CLARISSA BOTTEGA
CPF/CNPJ: 830.525.691-04
Data de Emissão: 12/03/2021
Titular Conta CLARISSA BOTTEGA
CPF/CNPJ Titular Conta 830.525.691-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 570634 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Observação: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1165885866 1/1